Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716985-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL SOUSA DO CARMO AGRAVADO: EIG MERCADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOEL SOUSA DO CARMO em face de EIG MERCADOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0706726-71.2023.8.07.0001) indeferiu a expedição do mandado de imissão na posse após arrematação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Ao ID 231232670 o terceiro interessado/arrematante requer que o feito seja chamado à ordem. Alega que o prazo material de 10 (dez) dias decorreu "in albis". Sem razão, o arrematante. A exceção/defesa do executado alegando nulidade da citação interrompeu o prazo do art. 903, §2°, do CPC, por se tratar de vício transrescisório, que reconhecido ensejaria a nulidade da penhora do imóvel, e por arrastamento a arrematação. Sob essa perspectiva, como o agravo de instrumento no 0711306-79.2025.8.07.0000 - interposto contra a decisão que reconheceu a validade da citação - postergou a análise do pedido de nulidade de citação para o julgamento do mérito em razão da análise detida das provas, "ad cautelam", aguarde-se a preclusão da decisão hostilizada de ID 226941404, ou seja o julgamento do mérito em comento, para reiniciar o prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 903 §2o do CPC. Às partes para ciência. O Agravante aduz que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto lhe causará prejuízos e que uma vez consolidada a arrematação faz jus à posse e propriedade do bem. Acrescenta que não há fundamento legal para a paralisação do feito, assim como não há vícios que comprometam a validade da arrematação. Requer a antecipação da tutela recursal para ser determinada a imediata imissão na posse do imóvel. No mérito, requer a confirmação da liminar solicitada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela, por excepcionar os princípios do contraditório e da ampla defesa, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 1.019, I, do CPC. O Agravante sustenta a necessidade de ser imitido imediatamente na posse do imóvel objeto de arrematação, ao argumento de que não há suporte legal para se aguardar a solução de agravo de instrumento anterior, onde se discute a validade da citação do devedor. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, na medida em que somente após transcorrido o prazo previsto no §2o do art. 903 do CPC pode ser imitido o mandado de imissão na posse. Além disso, uma vez alegada uma das situações previstas no §1o do art. 903 do CPC, a arrematação poderá ser invalidada, considerada ineficaz ou, ainda, poderá ser resolvida, de modo que não há que se falar em necessidade de prosseguimento do feito ante a exceção suscitada pelo executado. Por fim, não vislumbro a presença de risco de dano que justifique a medida antecipatória ora pretendida, dada a ausência de possibilidade de perecimento do direito do recorrente. Por tais considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025 16:17:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador